Tribunal: TJBA
Processo: 8028376-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028376-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: TEREZA ANGELIANE CAVALCANTE VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUMENTO PRATICADO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – LIMITAÇÃO DESDE O ANO DE 2019 A PERCENTUAIS IMPOSTOS PELA DECISÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA – INCOERÊNCIA – DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO E EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE TRAZEM DÚVIDA RAZOÁVEL EM FAVOR DO PERCENTUAL DE AUMENTO PRATICADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR A TUTELA ANTECIPADA

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada para suspender o aumento praticado pela recorrente impondo,
initio litis
, os percentuais máximos que poderiam ser praticados desde o ano de 2019.

2. Da própria decisão guerreada destaco que o Primevo reconhece a impossibilidade de fixar teto para o aumento das instituições de ensino, devendo ser observada justa causa a ser apresentada através de planilha que demonstre a variação dos custos com pessoal e custeio.

3. A decisão guerreada foi proferida
inaudita altera pars
e
initio litis
e impõe correção de valores pago pela parte recorrida desde 2019, tendo a agravante juntado nestes autos e, a posteriori, em sede de contestação provas que o aviso de aumento foi realizado respeitando o prazo ajustado, juntando documentos a respeito do aumento cuja análise demanda dilação probatória.

4. A inicial de origem, inclusive, se mostra contraditória porque pede revisão dos percentuais de aumentos em anos anteriores, citados na decisão, enquanto ao mesmo tempo requer seja a mensalidade congelada em 2022, constando dos autos a concessão de desconto a parte agravada.

5. Em verdade, diante dos argumentos apresentados pela parte agravante tenho como necessário que seja aguardada a instrução processual para que tais questões possam ser esclarecidas, eis que vinculadas ao próprio mérito da causa onde, então, o Judiciário poderá se pronunciar a respeito da efetiva necessidade de intervenção na recorrida que goza de autonomia administrativa.

6. Recurso provido para, confirmando o efeito suspensivo, cassar a decisão guerreada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028376-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e como apelada
TEREZA ANGELIANE CAVALCANTE VIEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por

D
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .